Tribunal: TJSP
Processo: 2278795-41.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278795-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é impetrante
ALLISON RODRIGO BATISTA DOS SANTOS MORI e Paciente MURILO
LAFACE, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE CACONDE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "conheceram em parte da ordem e a
denegaram na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
Habeas Corpus Criminal no 2278795-41.2019.8.26.0000
Vara
Única de Caconde.
Impetrante: Allison Rodrigo Batista dos Santos Mori
Paciente: Murilo Laface
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca
de Caconde
Corréus: João Paulo Teixeira Pereira, Murilo Henrique de
Carvalho Pinto, Cleiton de Vilhena Custódio, Mateus Júlio
Vieira, Guilherme Henrique Lopes Domingos, Héber Antônio
Torlai da Silva, Paulo César Longuini, Cassiano da Silva
Augustinho, Everton Marchiori Francisco, Vanderlúcio Pinto
Garcia e Matheus Laface
Voto no 36.009
1. Em favor do réu Murilo Laface o
advogado Allison Rodrigo Batista dos Santos Mori impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de
Direito de Caconde, nos autos no 1500594-58.2019.8.26.0103,
porque, acusado da prática dos delitos de associação para o
tráfico e tráfico de drogas, a prisão preventiva dele teria sido
decretada e indeferido pedido de liberdade provisória, embora
ausentes os requisitos legais para tanto e serem frágeis as
provas quanto a autoria dos delitos imputados. Afirma ser o
paciente primário, de ótimos antecedentes, menor de vinte
anos de idade, estudante universitário de instituição pública
vaga que poderá perder caso permaneça preso -, ter residência
fixa, família constituída e trabalho lícito, bem como ser apenas
usuário de drogas, condições pessoais que possibilitarão ser
ele mantido solto, em caso de condenação. Além disso, milita
em favor dele o princípio constitucional da presunção de
inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
Por isso, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida liberdade provisória ao paciente, com ou sem
imposição das medidas cautelares alternativas previstas no
artigo 319, I, III, IV e VI, do Código de Processo Penal,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações da digna
autoridade impetrada e dos documentos que as instruem, ter
sido o feito distribuído a partir de representação da autoridade
policial do Município de Tapiratiba pleiteando a expedição de
mandado de busca e apreensão e decretação da prisão
temporária
de
diversos
investigados,
visando
apreender
drogas, no curso das investigações para apuração do crime de
tráfico de entorpecentes, objeto do inquérito policial no
4056694. “Após manifestação favorável do Ministério Público
foi deferida a representação da autoridade policial e expedidos
mandados de busca e prisão temporária. Constou da
representação que o setor de investigações da polícia civil de
Tapiratiba identificou diversos indivíduos participantes de
organização criminosa, com raio de atuação em diversos
bairros de Tapiratiba e Caconde, com ações relacionadas ao
comércio de entorpecentes. Identificaram ainda que as órdens
para divisão dos espaços geográficos, vendas, cobranças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
emanam do interior da Unidade Penitenciária João Batista de
Arruda Sampaio de Itirapina. Segundo a autoridade policial as
evidências indicam que a associação age com interesses
comuns
ao
praticarem
delitos, com estrutura ordenada,
caracterizado pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter
lucro mediante a prática de crimes. Segundo apurado, a
organização possui um ramo específico na arrecadação de
dinheiro, onde membros que estão presos informam o número
de conta bancária para seus parentes efetuarem depósitos e
assim manter acelerado o ritmo das atividades criminosas.
Conforme relatório do setor de inteligência da polícia civil,
através
dos
trabalhos
de
monitoramento,
autorizado
judicialmente nos autos no 0000204-65.2018.8.26.0103, pelo
conteúdo das conversas foi possível corroborar as informações
contidas no relatório de 23.1.2019, que ensejou o início das
investigações, apontando o comércio de drogas na cidade de
Tapiratiba. A participação do paciente Cassiano veio evidenciada na interceptação telefônica, bem como na
exposição em redes sociais no ponto de tráfico localizado na
Praça da Geografia, conforme denúncias anônimas que
aportaram no setor de Investigação. 2. Após manifestação
favorável do Ministério Público, foi deferida a representação da
autoridade policial e expedidos mandados de busca e prisão
temporária, conforme cópia da decisão que segue anexa. 3. Em
18 de setembro de 2019, os averiguados Paulo César,
Cassiano, Guilherme de Éverton pleitearam vista dos autos. Na
mesma data, o pedido foi indeferido, visto que as providências
determinadas
nos
autos
encontravam-se
em
curso
de
execução, uma vez que não havia no processo ato concluído
documentado, bem como foram requisitadas à Delegacia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
Polícia
informações
sobre
a
conclusão
das
medidas
determinadas nos autos. Em 23 de setembro de 2019, foi
juntado
ofício
da
Delegaciade
Polícia
comunicando
o
cumprimento de todos os atos determinados nos autos. Na
mesma data foi deferido o acesso aos autos a todos os
procuradores. Imediatamente, foi dado cumprimento à decisão,
liberando no sistema informatizado o acesso aos autos. 5. Em
25 de setembro de 2019, a defesa dos averiguados Paulo
César e Guilherme pleitearam a revogação da prisão
temporária. Após manifestação do Ministério Público, o pedido
foi indeferido, conforme cópia da decisão que segue anexa. 6.
Em 8 de outubro de 2019, foi pleiteada pela Autoridade Policial
a prorrogação das prisões temporárias. Após manifestação do
Ministério Público, o pedido foi deferido. 7. Em 8 de novembro
a Autoridade Policial requereu a decretação da prisão
preventiva dos demais averiguados. Em, 11 de novembro de
2019, foi requerido pelo Ministério Público a decretação da
prisão preventiva dos averiguados. 8. Em 14 de novembro de
2019, o paciente foi denunciado como incurso no artigos 33,
"caput" e 35, "caput", c.c. art. 40, inciso III, da Lei
11.343/2006, na forma do art. 71, do Código Penal, ocasião em
que o Ministério Público requereu a prisão preventiva do
paciente. 9. Em 22.11.2019, foi pedida da revogação da prisão
preventiva do paciente, sendo o pedido indeferido após
manifestação do Ministério Público. 10. A denúncia foi recebida
em 14 de novembro de 2019, oportunidade em que foi
determinada a citação dos denunciados e designada audiência
de instrução, debates e julgamento para o dia 11 de março de
2020, às 13h30 e decretada a prisão preventiva do paciente.
11. Os autos encontram-se em regular andamento, aguardando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
o oferecimento de defesa prévia dos denunciados.” (fls.
111/139).
Narra a denúncia que, desde data
incerta, até pelo menos o dia 13 de setembro de 2019 (data em
que foram cumpridos os mandados de prisão temporária
expedidos por este Juízo), no município de Tapiratiba, na
Comarca de Caconde, JOÃO PAULO TEIXEIRA PEREIRA
(“João Paulinho” ou “João Caxambu”), MURILO HENRIQUE DE
CARVALHO
PINTO,
CLEITON
DE
VILHENA
CUSTÓDIO
(“Cleitinho”, “Cleitim” ou “MR Jhay”), MATEUS JÚLIO VIEIRA,
GUILHERME HENRIQUE LOPES DOMINGOS (“Gui Lopes”),
MURILO LAFACE, HÉBER ANTÔNIO TORLAI DA SILVA,
PAULO
CÉSAR
LONGUINI,
CASSIANO
DA
SILVA
AUGUSTINHO (“Cacá”), EVERTON MARCHIORI FRANCISCO,
VANDERLÚCIO PINTO GARCIA (“Peixoto” ou “Valentim”) e
MATHEUS LAFACE (“Mineirinho”), agindo em concurso de
agentes e com unidade de desígnios, associaram-se para o fim
de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico ilícito
de entorpecentes. Ainda, consta que, desde data incerta, até
pelo menos o dia 13 de setembro de 2019, no município de
Tapiratiba, na Comarca de Caconde, os réus acima citados,
agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios,
venderam, tinham em depósito e guardaram drogas, para
consumo diverso do pessoal, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou
apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima
descritas, o paciente e os corréus constituíram uma associação
destinada ao comércio ilícito de narcóticos no pequeno
município
de
Tapiratiba,
sobretudo
nos
bairros
Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
Soledade, Jardim Urbano Brochi e Jardim Mário Covas, a qual
contava com divisão de tarefas entre os integrantes e funções
típicas dessa espécie de agrupamento de pessoas com
finalidade
específica
As
apurações
que
propiciaram
o
desbaratamento da associação criminosa foram deflagradas a
partir de denúncias anônimas noticiando que Vanderlúcio e
João Paulo, seriam os responsáveis pelo tráfico de
entorpecentes nos bairros Jardim Soledade, Mário Covas e
Urbano Brochi, todos em Tapiratiba. Na sequência, por meio de
diligências preliminares, os investigadores obtiveram o número
da linha telefônica utilizada por João Paulo. Então, ante os
indícios do envolvimento dele com a traficância, o Delegado de
Polícia representou pela interceptação de suas comunicações
telefônicas, o que foi deferido. Realizado o monitoramento das
conversações de João Paulo, além de confirmar o envolvimento
dele e de Vanderlúcio com o tráfico de drogas, foram
amealhados elementos indicativos da participação ativa de
Murilo Henrique e Cleiton, o que motivou a interceptação das
linhas telefônicas destes. Na posse das degravações e demais
peças informativas resultantes das interceptações telefônicas e
certa do envolvimento de todos, a autoridade policial
representou pela prisão temporárias deles e de outros
suspeitos, bem como pela busca e apreensão dos objetos
possivelmente ligados à atividade ilícita promovida pelo grupo.
Periciados os aparelhos celulares apreendidos, extraíram-se
deles
conversas
de
aplicativos
(WhatsApp
e
Facebook
Messenger) e arquivos de imagem que revelaram de modo
inconteste objetivo precípuo da associação criminosa formada
pelos denunciados: a promoção do tráfico ilícito de narcóticos.
Apurou-se, em resumo, que João Paulo, Murilo Henrique e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
Vanderlúcio exerciam em conjunto a liderança da associação
criminosa. Eram deles o gerenciamento do comércio ilícito
desenvolvido pelo grupo nos bairros Jardim Mário Covas,
Jardim Soledade, Vila Fraternidade e nas praças Geografia e
500 anos, bem como dirigiam a atuação de Cleiton, Mateus
Júlio, Guilherme, Héber, Paulo César, Cassiano e Everton, os
quais tinham a incumbência de executar as funções essenciais
ao desenvolvimento da atividade ilícita, tais como vender e
intermediar a negociação de narcóticos, fazer o transporte
destas substâncias entre os pontos de tráfico e arrecadar o
dinheiro auferido com a atividade ilícita. Os trabalhos
investigativos ainda revelaram que Murilo Laface também
estava associado aos demais corréus e, em prol do grupo,
realizava o comércio de narcóticos por meio de aplicativo de
mensagens, consoante diálogos e arquivos extraídos de seu
aparelho celular. Em síntese, as funções dos integrantes da
associação criminosa podem ser resumidas do seguinte modo:
João Paulo além de exercer a direção da associação, era titular
do ponto situado na Praça Geografia, bem como responsável
pelo gerenciamento do tráfico em todo o bairro Jardim Mário
Covas. Era auxiliado diretamente por Paulo César, Everton e
Cleiton, inclusive quando este se encontrava recolhido na
Penitenciária de Itirapina. Numa das ligações interceptadas,
um dos comparsas trava diálogo com Cleiton, dentre os
assuntos, discutem sobre os pontos de venda de drogas
controlados pelo grupo e fazem menção expressa a parte dos
demais integrantes, a saber: Matheus Laface, Vanderlúcio,
Cassiano e Everton. Posteriormente, quando do cumprimento
do mandado de busca e apreensão, acabou sendo localizado
na residência de João Paulo 31,85g de maconha, fracionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
em porções, além de R$.170,00 em notas diversas. Murilo
Henrique era titular do ponto situado na Praça Brasil 500 Anos
e incumbido de gerenciar o comércio de drogas nas
proximidades da escola municipal Iolanda Pereira de Faria,
localizada no bairro Jardim Soledade. Atuava sob o seu
comando direto Paulo César, Guilherme, Mateus Júlio e Héber.
Os diálogos monitorados revelaram o entrelace do denunciado
com Paulo César, Héber, Guilherme, Mateus Júlio e a
adolescente Ana Clara Vicente de Azevedo, namorada deste
último. Em diligência levada a efeito a partir das
interceptações, policiais civis e guardas municipais realizaram
campana e flagram Murilo Henrique e Héber praticando ato de
traficância, inclusive com a apreensão do estupefaciente
adquirido pelo usuário e dinheiro com o último denunciado.
Vanderlúcio além de também dirigir a associação, chefiava as
biqueiras conhecidas como “Morrão” e “Caixetão”, sendo esta a
denominação do único poliesportivo e local público de eventos
de Tapiratiba. A despeito de não terem sido captadas
conversas travadas por ele diretamente com os demais
denunciados, acabou sendo citado expressamente em diálogo
mantido por Cleiton e João Paulo. Outrossim, em razão de
ações pontuais decorrentes das investigações que lastreiam a
presente inicial acusatória, foi surpreendido em poder de 1,18g
de maconha e R$.310,00 em espécie. Paulo César,
subordinado de Murilo e João Paulo, este seu cunhado, era
responsável
pela
logística,
tinha
a
responsabilidade
de
abastecer e redistribuir os narcóticos entre os pontos de tráfico
dominados pelo grupo. As interceptações materializaram a
função por ele desenvolvida dentro da associação. Cleiton,
subordinado de João Paulo, tinha a incumbência de mediar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
resolver conflitos internos e atender aos pedidos dos
superiores (disciplina), bem como recolher o dinheiro oriundo
do narcotráfico. Tinha ingerência sobre a atuação de Everton e
Cassiano. Registra-se que, mesmo recolhido na Penitenciária
de Itirapina, Cleiton teve acesso a aparelho celular e contatou
o comparsa João Paulo, com quem dialogou a respeito dos
negócios espúrios do grupo, ocasião em que ficou evidenciado
o efetivo envolvimento de Vanderlúcio, Cassiano e Everton.
Cassiano vendia estupefacientes na Praça Geografia a mando
de João Paulo e Cleiton. O vínculo associativo com os demais
integrantes surgiu por meio das degravações da interceptação
realizada na linha de João Paulo. Everton, assim como o
comparsa Cassiano, comercializava tóxicos na Praça Geografia
a mando de João Paulo e Cleiton. Mateus Júlio, comandado de
Murilo, atuava no tráfico promovido no bairro Jardim Soledade,
mais precisamente nas adjacências da escola municipal
Iolanda Pereira de Faria, Vila Fraternidade e Praça Brasil 500
Anos. Além das funções descritas, também se valia de
aplicativos de mensagens (WhatsApp e Facebook Messenger)
para o desempenho da atividade ilícita. Com a apreensão de
seu aparelho celular, foi possível o acesso aos aplicativos de
mensagens e a extração de conversas em que o denunciado
negocia com vários dependentes a venda de narcóticos.
Inclusive, em uma das trocas de mensagens, o denunciado
conversa com Ana Clara Vicente Azevedo e esta notícia que o
seu primo Diego Augusto Estevão tem interesse na compra de
maconha. Ouvidos em solo policial, ambos corroboraram o teor
do diálogo e ato de traficância de Mateus Júlio. Inclusive,
Diego afirmou ter recebido de Murilo a porção da referida
droga. Ainda, no celular existiam diversas fotografias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
drogas. Guilherme, também comandado de Murilo, traficava na
Praça 500 Anos e na Vila Fraternidade. A exemplo de outros
integrantes do grupo, valia-se de aplicativos de mensagens
para a consecução de seus objetivos ilícitos. Do seu celular
foram extraídos inúmeros arquivos, dentre eles conversas
relacionadas ao tráfico, imagens de entorpecentes e fotografias
onde o denunciado aparece ao lado de Mateus Júlio e Murilo,
demonstrando afinidade e estreito relacionamento com eles.
Matheus Laface (“Mineirinho”), atuava sob o comando de
Vanderlúcio e era responsável pela distribuição das drogas
comercializadas, como também da vigilância (“olheiro”) dos
pontos de tráfico situados no “Morrão” e “Caixetão”. Murilo
Laface, irmão de Matheus Laface, a comprovação de sua
participação na atividade criminosa surgiu somente com a
apreensão de seu celular, onde foram acessadas conversas
referentes ao tráfico. Em algumas dela, o denunciado faz a
intermediação da venda de entorpecentes, indicando os locais
onde os usuários conseguiriam adquiri-las. Héber, auxiliar de
Murilo, tinha a incumbência de promover o tráfico na Praça
Brasil 500 Anos, Jardim Soledade e Vila Fraternidade. Além de
citado
nominalmente
nas
interceptações,
dialogou
com
Guilherme a respeito de entorpecentes. Diante de todo o acima
exposto, conclui-se que os denunciados se associaram de
forma estável e permanente para a prática do tráfico ilícito de
drogas atividade espúria esta efetivamente desenvolvida por
todos os integrantes em Tapiratiba, contando com divisão de
tarefas e funções típicas dessa forma de associação criminosa
(fls. 623/629 do processo crime).
A respeitável decisão que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
pedido de liberdade provisória do paciente está fundamentada,
ficando ressaltado: “(...). A pretensão deduzida não deve ser
acolhida. Muito embora respeitáveis os esforços do digníssimo
Defensor, os argumentos não são suficientes para a concessão da
liberdade provisória. De proêmio assinalo que a decretação da
custódia cautelar escorou-se em adequada base legal. Isto porque
sua imposição decorreu da presença do fumus comissi delicti, diante
dos fortes indícios de autoria e materialidade, representados pelo
conteúdo dos celulares apreendidos. Já o periculum libertatis, veio
evidenciado pelas características do caso concreto diante dos
indícios de participação do denunciado no tráfico e associação para
o tráfico, certo é que há grande possibilidade de reiteração da
prática criminosa, motivo idôneo para justificar a decretação da
custódia cautelar, representando risco concreto à ordem pública. O
crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à
população, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e
criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado,
exatamente como aqui parece acontecer, não podendo deixar de
ressaltar que órdens são emanadas de dentro da Penitenciária. Com
efeito, uma vez justificada a prisão preventiva não há que se falar
em liberdade provisória, diante da patente presença do periculum
libertatis. Assim, também condições pessoais favoráveis não
impedem a custódia cautelar. Diante do exposto, em que pese os
argumentos da defesa, não há nos autos motivos relevantes para
impor ao denunciado, neste momento, outra medida cautelar,
mesmo porque não trouxe nenhum elemento novo que possa
autorizar a liberdade provisória, sendo que os argumentos
apresentados não lograram enfraquecer os elementos que levaram a
decretar a prisão preventiva da requerente. Diante do exposto,
indefiro o pedido de liberdade provisória. (...)” (fls. 17/19).
Há
base
legal
para
sustentar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
manutenção da prisão preventiva do paciente porquanto dispõe
o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se
o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II,
com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-
se “II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias
do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento
atual dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em
tese, a concessão da liberdade provisória a réu preso por delito
de tráfico de entorpecentes, é bem de ver ser necessária a
manutenção da custódia cautelar quando, como no caso,
estiverem presentes razões a justificar a decretação da prisão
preventiva do acusado para garantia da ordem pública e
garantida da aplicação da lei penal, desaconselhando-se a
imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois
insuficiente e ineficaz na hipótese dos autos.
Com efeito, há prova da materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
da infração e indícios suficientes de autoria por parte do
paciente, preso por força de conduta indicativa de pertencer a
organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, a
revelar, ao menos por ora, seu envolvimento com a
criminalidade e comprometimento com o nefasto comércio, a
recomendar a necessidade da manutenção de sua custódia
cautelar para garantia da ordem pública, de modo a evitar
persista na prática criminosa, observado se cuidar aqui de
delito grave, que gera grandes danos à saúde pública e serve
de mola propulsora à prática de várias outras infrações penais.
Com a medida, ainda estará garantida a efetiva aplicação da lei
penal em caso de eventual condenação, pois não será possível
a concessão a ele de nenhum benefício liberatório imediato.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao Código
de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da
ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da
prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso
à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
A propósito, cumpre anotar decisão da
Suprema
Corte
assim
ementada:
“HABEAS
CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À ORDEM PÚBLICA. 1. O
Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus 104.339/SP,
decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão
de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando
parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei no
11.343/2006.
Não
obstante,
a
Corte
também
ressalvou
a
possibilidade da decretação da prisão cautelar em processos por
crimes de tráfico de drogas. 2. Se as circunstâncias concretas da
prática do crime indicam o envolvimento significativo do agente com
o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de
reiteração delitiva, está justificada decretação ou manutenção da
prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3.
O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este
associado a um mundo de violência, desespero e morte para as
suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento
jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis
a refletir na análise dos casos concretos. 4. Ordem denegada.” (HC
113.853, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em 19.03.2013, DJe de 11.04.2013). E mais, “HABEAS CORPUS.
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
ARGUMENTO
DISTINTO
DAQUELES
APRESENTADOS
NA
INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. PRISÃO EM
FLAGRANTE.
INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CAUTELAR
IDÔNEA
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DO QUAL SE CONHECE EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM. 1. Não
submetida à instância antecedente a alegação de excesso de prazo
na formação da culpa, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela
conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.
Precedentes. 2 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-
se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é
motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 3.
Habeas corpus do qual se conhece em parte e, na parte conhecida,
denega-se a ordem” (Habeas Corpus 104.391/MG, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, Dje-084, Divulgado em 05.05.2011,
publicado em 06.05.2011).
Cabe
lembrar
decisão
do
referido
Tribunal Superior, da lavra do Ministro Carlos Madeira, no
sentido de que “No conceito de ordem pública, não se visa apenas
prevenir reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do
crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser
revelada pela sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à
ação criminosa” (RTJ 124/1033).
O colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se
encontra devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
em consonância com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória não ofende a garantia
constitucional de presunção de inocência” (Habeas Corpus no
7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183).
Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362.
Cumpre ressaltar que ser primário, com
bons antecedentes, estudante universitário, com vinte anos de
idade, ter residência fixa, família e trabalho lícito não basta
para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delito de
associação para o tráfico e tráfico de drogas, cujas
circunstâncias evidenciam a sua periculosidade. Sobre isso
converge julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao
dispor que “A periculosidade do réu, evidenciada pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a
custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si,
não servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379).
Na mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e
590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes
e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são
suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e
ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente
de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem
outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem
econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal
grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
Observa-se não ser o “habeas corpus”
meio idôneo para analisar a alegada negativa de autoria, sob o
argumento de que seria o paciente apenas usuário de drogas,
pois tal argumento constitui matéria que exige aprofundado
exame dos elementos de convicção reunidos no processo e se
reserva para quando da prolação da sentença, depois de
assegurado às partes o debate sobre tudo que se produziu nos
autos, razão pela qual nessa parte não se conhece do pedido.
Como já assentou o colendo Supremo
Tribunal Federal, “O habeas corpus constitui, em função do caráter
sumaríssimo de que se reveste, meio processual inadequado para a
análise, discussão e valoração das provas.” (HC 68.436-DF, relator
Ministro Celso de Mello, DJU de 27.3.1992). E mais, “Por
depender de reexame de provas não convergentes, indubitáveis,
não se conhece em habeas corpus do pedido no ponto em que se
apresenta como fundamento a negativa de autoria” (STJ, HC no
4.105-6, relator Ministro Edson Vidigal, DJU de 06.02.1995, p.
1.360).
Sobre o tema há decisão do Pretório
Excelso assim ementada: “EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. ROUBO
QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E NEGATIVA DE
AUTORIA. FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Habeas Corpus Criminal no2278795-41.2019.8.26.0000 Comarca de Caconde.
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUGA
DO
DISTRITO
DA
CULPA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. (...). 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de
ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto
demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que
não se presta a via eleita. Precedente. 3. Prisão preventiva
decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as
circunstâncias concretas do caso, a periculosidade do agente.
Precedente. (...).” (Habeas Corpus no 128073, relatora Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, processo
eletrônico, DJe 175, divulgado em 04.09.2015, publicado em
08.09.2015).
Portanto, justificada a manutenção da
custódia do paciente em elementos concretos dos autos,
inexiste o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual na
parte em que dela se conhece a denegação da ordem se
impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se
em parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -